Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece dos pleitos defensivos para a revisão da pena-base, no intuito de fixá-la no mínimo legal e a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena, diante da manifesta falta de interesse recursal, uma vez que estes já foram concedidos na sentença de primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, o que se verificou no caso.
2.1. Ocorre fraude eletrônica quando o agente, de forma livre e consciente, obtém para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, por meio de contato eletrônico.
2.2. O fornecimento de conta bancária para a realização de transferência indevida, obtida mediante golpe do WhatsApp, viabiliza materialmente a execução da infração penal e caracteriza coparticipação em crime de estelionato.
2.3. Há vasta prova de que a ré foi autora da infração penal, ao contrário do que alega a defesa, ao receber os valores transferidos da conta bancária da vítima de modo fraudulento, bem como sacar e distribuir valores, retendo percentual para seu próprio benefício, de modo que não há que se falar em absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Configurado o estelionato, mediante fraude eletrônica, e confirmada a participação da apelante na concretização do crime, inviáveis os pleitos absolutórios ou desclassificatório por quaisquer dos seus fundamentos. 3.1. Configurado o estelionato e confirmada a autoria da apelante na concretização do crime, não há que falar em desclassificação da conduta para o crime de receptação.
4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal e, portanto, não pode ser afastada, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido, uma vez que o momento adequado para se aferir a condição econômico-financeira do condenado é a fase de execução penal.
5. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.